Tribunal: TJPA
Processo: 0812193-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812193-27.2017.8.14.0301

APELANTE: TAMANCO DO PARA IND. COM. E EXP. DE BIOMASSA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA, NO CASO, INERENTE À PARTE APELANTE. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
TAMANCO DO PARÁ IND. COM. E EXP DE BIOMASSA LTDA.

visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, julgou os pedidos improcedentes, nos seguintes termos (id nº 10782016
),
“verbis”:

“...

Os pedidos estão aptos ao julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL proposto por TAMANCO DO PARÁ IND. COM. E EXP DE BIOMASSA LTDA em face do ESTADO DO PARÁ.

Indefiro a preliminar de impugnação do benefício da Justiça gratuita, uma vez comprovada que a empresa autora se encontra em situação de dificuldades financeiras.

Analisando as argumentações das partes e fazendo a devida confrontação com as provas dos autos, observo que deve ser julgado improcedente o pleito formulado na inicial.

Isto porque a parte autora não se desincumbiu do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de provar, que, de fato, exista nulidade a ser declarada em razão da lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO N. 392014510000044-0.

Assim refiro porque, muito embora a parte autora tenha alegado ter sido autuada indevidamente, cumpre lembrar que a Lei Estadual nº 6.182/98 só admite a decretação de nulidades nas hipóteses mencionadas nos incisos do seu art. 71, e uma vez demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa do contribuinte, o que não é o caso dos presentes autos, na realidade, tal situação não restou comprovada nos autos, demonstrando-se, ao contrário, que a autuação se deu em conformidade com o ordenamento jurídico.

Assim, conforme referido pelo Estado do Pará, os documentos apresentados administrativamente pela autora não comprovam o alegado.

Ora, conforme destacado pela Administração Pública, ente que goza da presunção de legitimidade e veracidade de seus atos, a parte autora não conseguiu cumprir, na íntegra, os requisitos necessários para a comprovação do alegado, como a efetiva remessa das mercadorias para o mercado externo.

De igual modo, registre-se que o autor não apresentou provas suficientes para desconstituir o ato da administração pública que, ratifique-se goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, não demonstrando, de fato, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da isenção almejada, o que faria com que fosse reconhecida a insubsistência do auto de infração.

Desse modo, infere-se que a autora não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, pelo que seu pleito deve ser julgado improcedente, mormente em se tratando de crédito tributário, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INFRAÇÃO NO TRÂNSITO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. ENTREGA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NAS NOTAS FISCAIS. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO INFIRMADA POR PROVA CABAL E CONVINCENTE. “Em se tratando de ação anulatória, incumbe ao autor o ônus da prova, no tocante à desconstituição do crédito já notificado ao contribuinte, em face da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, sendo, pois, necessário prova irrefutável do autor para desconstituir o crédito.” (“ut” trecho da ementa do EDcl no REsp 894.571/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2009). “In casu”, como a empresa autora não logrou demonstrar a idoneidade da documentação fiscal que acompanhava o transporte de mercadorias, não restou infirmada a presunção de legitimidade dos Autos de Infração impugnados, cuja lavratura ocorreu em virtude de os bens estarem sendo entregues em endereço diverso do indicado nas respectivas NFs-e. A outro turno, conquanto a parte autora sustente ter destinado o ICMS incidente na espécie ao Estado do RS através do sistema SCANC, tal somente ocorreu após a lavratura dos TITs em tela de exame. Logo, não se flagra qualquer nulidade na autuação, devendo eventual abatimento de valores porventura já recolhidos pela contribuinte ser postulado na esfera administrativa, de modo a evitar a bitributação. Sentença de improcedência da demanda mantida. Precedentes desta Corte e do STJ. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70082437237, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 31-10-2019).

DIANTE DO EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487,I do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

...”

A autora opôs embargos de declaração (id nº 10782017) que foram contrarrazoados (id nº 10782021) e julgados improcedentes (id nº 10782022)
.

Em suas razões (id nº 10782025
),
a apelante aduziu, em síntese, a nulidade do auto de infração e a impossibilidade da exigência de antecipação de recolhimento de ICMS por meio de decreto, afrontando o princípio da legalidade; a impossibilidade de exigência de ICMS de contribuintes com regime tributário diferenciado para a exportação, por gozar, na hipótese, de imunidade.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões constantes (id nº 10782030) requereu o recorrido o desprovimento do recurso.

Autos distribuídos inicialmente a Desa. Ezilda Pastana Mutran, que recebeu o recurso no duplo efeito (id nº 10929196).

Alegando ausência de interesse público, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer conclusivo (id nº 10980765).

Autos redistribuídos à minha relatoria (id nº 16302108).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id nº 18979242).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto, concluindo, após análise dos termos da sentença, que referido julgado deve ser mantido.

Com efeito, a apelante aduz que teve contra si lavrado auto de auto de infração sob o nº
392014510000044-0, o qual estaria eivado de nulidades insanáveis e que, portanto, deveria ser declarado nulo.

Analisando o caso concreto, contudo, não identifiquei provas contundentes no sentido da existência de vício ou ilegalidade procedimental no julgado impugnado, configurando-se as razões aduzidas pela parte apelante, na verdade, data vênia, ilações destituídas de eficácia probante, não ultrapassando o campo meramente argumentativo.

Sabe-se que, para se anular ato administrativo, cuja característica é gozar de presunção de legitimidade e veracidade, são necessárias provas irrefutáveis que levem à conclusão a respeito da nulidade do ato e não meros argumentos jurídicos ou reproduções de artigos de lei ou entendimentos jurisprudenciais desprovidos de força probante capaz de desconstitui-lo.

Portanto, em virtude de a parte recorrente não ter se desincumbido do ônus da prova, previsto no art. 373, I, do CPC, cuido que devem ser mantidos os fundamentos da sentença vergastada, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial aplicável em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTOS DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813475-91.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ATO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Agravante objetiva a retirada da restrição que recai sobre o veículo em decorrência da lavratura de cinco autos de infração.

2. Constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que deve ser retirada a restrição decorrente da lavratura dos autos de infração, isso porque as alegações acerca da negativa da autoria das infrações de trânsito e provas apresentadas são unilaterais e não desconstituem de plano a presunção de veracidade e legitimidade das autuações.

3. Inexistindo argumentação suficiente para desconstituir os atos do órgão de trânsito, deve ser mantida a decisão agravada, notadamente em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813606-32.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA NA ORIGEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO E DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020- SEAP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS ADOTADOS NO CERTAME, BEM COMO, DE QUE SERIAM INADEQUADOS AO OBJETO LICITADO. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AFASTADA, DIANTE DA VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE TUTELA QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. ART. 1º, §3º DA LEI Nº 8.437/92. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. A empresa agravante requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspenso o Pregão Eletrônico nº 049/2020 da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, suscitando vários vícios em suas cláusulas. Dentre essas alegações, afirmou que o mencionado instrumento adotou índices incompatíveis com o objeto licitado, e com os parâmetros usualmente adotados, sem qualquer motivação.

2. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, sendo assim, para afastar tal atributo em sede preliminar, a nulidade deve ser evidente, notadamente quando a pretensão é consubstanciada em Mandado de Segurança, no qual não cabe dilação probatória.

3. O Edital em questão possui presunção de veracidade. Entretanto, não ficou suficientemente claro que a utilização dos parâmetros nele previstos carecem de motivação e que não se adequam ao objeto licitado.

4. Quanto ao pedido de exclusão de cláusulas, a pretensão consubstancia tutela satisfativa tendente a esgotar o objeto da ação, o que é vedado contra o Poder Público, conforme art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92.

5. Na esteira do parecer Ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.

6. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801124-86.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021 )

Nesse sentido, entendo que os termos da sentença “a quo” devem ser mantidos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024